Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712305-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELPIDIO VIANNA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator